Tribunal: STF
Processo: RHC 243193
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos EDcl no AgRg no HC 851.506/SC, assim ementado:  



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AFRONTA. ALEGAÇÃO. ANÁLISE. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no decisum embargado. Por isso, não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes. 2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (eDOC 55) 



    Consta dos autos que os recorrentes foram condenados pela prática do crime do art. 33, caput e § 4º, da Lei 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. 



    Os recorrentes alegam que “foi realizada a busca e apreensão pessoal e veicular baseada exclusivamente em denúncia anônima e impressão policial subjetiva”. (p. 2) 



    Insurge-se, no mérito, quanto à impossibilidade de que denúncia anônima sirva de demonstração de justa causa para realização de busca pessoal e invasão domiciliar, conforme entendimento desta Suprema Corte (Tema 280 da repercussão geral). (p. 5)



    Requer a absolvição pleiteando o reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal e da invasão domiciliar, que contaminaria todos os demais atos processuais.



    Instado a se manifestar, o parquet federal opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 88).



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão, transcrevo a fundamentação da decisão monocrática desafiada pelo agravo regimental, no STJ:  



    “Acerca da nulidade perseguida, assim se manifestou o Tribunal de origem na Revisão Criminal (e-STJ fls. 65/66):



    Isso porque, consoante consignado no julgamento de 26 de setembro de 2019, pela Quarta Câmara Criminal deste Tribunal, da Apelação n. 0002522- 28.2018.8.24.0033, de Itajaí, de Relatoria do Desembargador Alexandre d'Ivanenko: 



    De início, vale relembrar que os policiais asseveraram, nas duas fases procedimentais, que estavam monitorando a residência de João e Natalia pois tinham recebido informações de que os irmãos dela – conhecidos pelo envolvimento com o tráfico – tinham recebido considerável quantidade de drogas e foram vistos naquele endereço. 



    Posteriormente, os policiais descobriram que quem residia naquele local era a irmã e o cunhado deles. Então, na noite da prisão, assim que João saiu de casa, decidiram fazer o acompanhamento do seu veículo e o abordaram para poder identificá-lo, sendo então surpreendidos ao encontrarem no interior do carro2kg (dois quilos) de maconha. 



    Após abordagem, João tentou enganar os agentes públicos afirmando que residia em outro endereço. Porém, os policiais lhe informaram que já estavam monitorando o endereço do casal e rumaram até o apartamento, onde foram recebidos por Natalia e lograram apreender: 4,700Kg de crack (quatro quilos e setecentos gramas), 7,160kg de cocaína (sete quilos e cento e sessenta gramas),2,800kg de maconha (dois quilos e oitocentos gramas –sendo 2kg no veículo e800g no apartamento), 50kg de cafeína (cinquenta quilos), além de balança de precisão, rolos de plástico filme e R$ 1.147,00 (um mil cento e quarenta e sete reais) (fl. 23). 



    Conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, "a permissão para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo" (AgRg no HC 621586/SP, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 21/09/2021). 



    In casu, verifica-se, segundo os Policiais responsáveis pela abordagem que, na data dos fatos, após intenso e prolongado monitoramento de uma família composta por três irmãos, uma irmã (no caso a Revisionanda) e seu marido (Revisionando), confirmaram informações no sentido de que os últimos estariam praticando o comércio espúrio, bem como identificaram o local em que supostamente os entorpecentes foram armazenados. 



    Ainda, consoante destacado pelos Agentes Públicos Juarez César Scarant Júnior e Heitor Telêmaco Liberato, nestas campanas, realizadas em mais de uma ocasião, identificaram o local do armazenamento da droga, principalmente em razão da frequência com que os irmãos da Revisionanda - que estavam sendo monitorados mais ativamente -, visitavam o local. 



    Após notícias de que uma vultosa quantidade de entorpecentes havia aportado no Município, os Policiais intensificaram o monitoramento e lograram êxito em abordar o Revisionando João Mário, ao se deslocar com seu automóvel transportando 2kg de maconha e, após, na residência em que ele coabitava com a Acusada Natália, o restante da droga apreendida no contexto do flagrante (aproximados 5kg de crack e 7kg de cocaína). 



    Como se vê, ao contrário do sustentado pela Defesa, as circunstâncias do caso concreto revelam a existência de fundados indícios da prática de crime permanente, eis que haviam prévias informações acerca do comércio espúrio desenvolvido pelos Revisionandos.  



    Sobre o tema, cumpre frisar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". Confira-se, oportunamente, a ementa do acórdão proferido no referido processo:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE n. 603.616/RO, relator Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, julgado em 5/11/2015, DJe 10/5/2016, grifei.)



    O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 



    Pontuou o Ministro que "tal compreensão não se traduz, obviamente, em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de criminalidade", mas que "há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito, incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial, legitimar a entrada na residência ou local de abrigo". 



    Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de "fundadas razões" que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão. 



    No caso em exame, verifica-se não ter havido violação do art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto a entrada dos policiais na casa em que foram localizadas as drogas deu-se em virtude de intenso e prolongado monitoramento, circunstância essa que justifica a dispensa de mandado judicial, entendimento também aplicável à busca pessoal. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (eDOC 22)  



    Como demonstrado, as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes estão em consonância à jurisprudência desta Corte, no sentido de que, ao contrário do que quer fazer crer a defesa, as buscas pessoal e domiciliar foram precedidas de intenso monitoramento, com a colheita de outras evidências e não apenas em razão de denúncia anônima, a qual serviu somente para dar início à investigação.



    A análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada ao Tribunal ad quem. 



    Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente. 



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas, notadamente quanto à alegação de ilegalidade na abordagem e invasão domiciliar. A análise em habeas corpus caracteriza se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário. 



    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal: 



    A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal. (STF, HC 92.887, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.9.2009) 



    Desse modo, para concluir de modo diverso, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



     
 “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022); 
  
 “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022).  



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente